Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001716-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO VICENTE LOW LOPES - CPF: 103.253.442-72 (ADVOGADO), F. I. ESTIGARRIBIA - CNPJ: 10.865.891/0001-00 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), FLAIZA IDALGO ESTIGARRIBIA - CPF: 337.497.951-34 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FELIPE IDALGO ESTIGARRIBIA - CPF: 000.257.922-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AFRANIO ESTIGARRIBIA (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - CABIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL EM SUA AVALIAÇÃO - EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM - NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos incisos do artigo 873 do Código de Processo Civil, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

2. Compulsando o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, verifica-se que em tal documento não consta a especificação do bem, com as suas características, e o estado em que se encontram, consoante determina o inciso I do artigo 872 do Código de Processo Civil.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
F. I. ESTIGARRIBIA - EPP
,
FELIPE IDALGO ESTIGARRIBIA
e
FLAÍZA IDALGO ESTIGARRIBIA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º
0018381-62.2014.8.11.0041
, homologou a avaliação do bem penhorado, no valor de R$ 6.758.500,00 (seis milhões setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), referente à integralidade do bem imóvel.

Em síntese, os agravantes requerem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão, defendendo que o laudo de avaliação realizada por oficial de justiça não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 872 do Código de Processo Civil, “
em especial por não constar no auto a descrição do estado do bem nem, tampouco, suas características, como benfeitorias, acessibilidade, dentre outras que são relevantes para sua precificação justa
”.

Ainda, informam os agravantes que “
não há no auto sequer a data em que fora realizado, bem como qualquer indicação de comparação de preço de mercado na região, o que invalida a estimativa, pois auferida sem qualquer referencial
”.

Relatam que o valor atribuído ao bem avaliado não é condizente aos preços dos imóveis na região, tendo em vista a grande valorização dos imóveis rurais em Rondônia. Consideram os agravantes que o auto impugnado não faz qualquer referência de como se chegou a tal valor.

Mencionam que o valor da dívida é de aproximadamente R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e, tendo o imóvel valor venal de mais de 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o avaliador judicial deveria sugerir possíveis divisões, tendo em conta o valor da dívida a ser paga.

Diante do exposto, considerando haver risco iminente de dano, pugnam os agravantes pela concessão de efeito suspensivo bem como pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para que seja oportunizada nova avaliação do imóvel.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando haver dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, nos termos do inciso III do artigo 873 do Código de Processo Civil, este foi deferido.

As agravadas, ao contrarrazoarem o recurso interposto, discorrem acerca da desnecessidade de nova avaliação, aduzindo que “
os agravantes não demonstraram a existência de fatores efetivamente aptos a alterar o valor do bem uma vez avaliado, mostra-se prescindível nova avaliação
”.

Ademais, informam que em abril de 2017 foi realizada avaliação do imóvel penhorado, no valor de R$ 5.753.000,00 (cinco milhões setecentos e noventa e três mil reais).

Por fim, aludem sobre a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, alegando que cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício, ônus que o agravante não se desincumbiu de cumprir.

Diante do exposto, pugnam as agravadas pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por F. I. Estigarribia - EPP, Felipe Idalgo Estigarribia e Flaíza Idalgo Estigarribia contra decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 0018381-62.2014.8.11.0041, homologou a avaliação do bem penhorado, no valor de R$ 6.758.500,00 (seis milhões setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), referente à integralidade do bem imóvel.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada homologou a avaliação do bem penhorado, no valor de R$ 6.758.500,00 (seis milhões setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), referente à integralidade do bem imóvel; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o executado recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema, imperioso registar os dispostos nos artigo 872 e 873 do Código de Processo Civil, que versam (grifos nossos):

Art. 872.
A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo
anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz,
devendo-se, em qualquer hipótese, especificar
:

I -
os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram
;

II -
o valor dos bens
.

§ 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 873.
É admitida nova avaliação quando
:

I -
qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação
ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III -
o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.

O referido laudo de avaliação impugnado foi realizado em 22 de junho de 2022 por meio de Oficial de Justiça (id. 114923306 - Pág. 52 dos autos referenciais).

Contudo, em tal documento não especificação do bem, com as suas características, e o estado em que se encontram, consoante determina o inciso I do artigo 872 do Código de Processo Civil.

Ainda, cumpres esclarecer que sem as especificações necessárias não é possível verificar se o valor de R$ 6.758.500,00 (seis milhões setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais) é condizente com a área de 1.931,562 há situada no município de Porto Velho/RO.

Nesses termos, o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
nos termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado
à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação,
ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem
” (TJMT - N.U 1005831-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023) (grifos nossos).

Portanto, insurgindo os agravantes acerca do valor atribuído ao bem pelo Oficial de Justiça no ato de avaliação e, considerando a inexistência de especificações necessárias a verificar se o montante atribuído é condizente com a área em discussão, ante a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, tem-se que deve ser realizada nova avaliação da propriedade, nos termos do inciso III do artigo 873 do Código de Processo Civil.

Portando, diante do exposto, imperiosa é a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, determinando o retorno dos autos à instância de origem a fim de dar prosseguimento aos atos, com a realização de nova avalição do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024